Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702414-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROGERIO DOS SANTOS MACHADO D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifica-se que a obrigação perseguida pelo agravado-embargado (Rogério dos Santos Machado) já foi efetivamente cumprida pelo agravante-embargante (Distrito Federal). Com efeito, eventual provimento do recurso não trará qualquer utilidade à situação das partes. Desse modo, com base no artigo 933, caput, do CPC, diga o recorrente (Distrito Federal), no prazo de 5 (cinco) dias, se mantem o interesse no julgamento do presente recurso. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator